Tribunal: STF
Processo: AI 722627
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS.
   ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO LEI N. 911/69. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA.
        O agravante deve, em suas razões, impugnar todos os
   fundamentos da decisão atacada sob pena de não conhecimento do
   recurso interposto, [art. 317, § 1º, do RISTF].
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.